Tribunal: TJMT
Processo: 1027221-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027221-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (AGRAVADO), INGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.994.951/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA INSTALAÇÃO EM CAMINHÃO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO

- APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE -

TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO COMPRADOR FRENTE A EMPRESA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC

e inversão do ônus da prova nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade seja técnica ou econômica em face da outra parte.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
102722121-21-2024

AGRAVANTE:
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA

AGRAVADA:
COMPACTA COMERCIAL LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
Mercedes Benz do Brasil Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que na Ação Indenizatória n. 10098008-24-2024, ajuizada pela Agravada,
deferiu pedido de inversão do ônus da prova, sob fundamento que a relação existente entre as partes seria de consumo.

Nas razões recursais a Agravante alega que o caso versa sobre

ação indenizatória, ajuizada pela Agravada na qual, sustenta que
adquiriu uma caixa de mudança (câmbio) – NFe nº 000.207.787, série 002,

por intermédio da Ingá Veículos Ltda

(Interessada)

para instalação no caminhão Mercedes-Benz Axor 2831 6X4, fabricação/modelo 2011/2012, placa NUC4J21, de propriedade do Sr. Gilberto dos Santos, sócio proprietário da Compacta Comercial Ltda.

Que referida peça foi instalada pela empresa Z. Guzatti Klafke ("Campo-erê Diesel"), e que a empresa Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A, teria indicado referida oficina para a retirada do câmbio
que deveria, posteriormente, ser encaminhado à concessionária para análise da garantia
, assim procedendo e que o câmbio foi entregue à Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. no dia 15/05/2024, que no
entanto negou-se a atender a solicitação de garantia ao argumento de que teria sido identificada água no óleo do câmbio
, visto que a peça estava oxidada na parte interna, não disponibilizando, contudo laudo técnico concernente a recusa da garantia, sustentando, ainda que se trata de vício oculto e que a peça foi usada corretamente.

A Agravante afirma, foi proferida a decisão Agravada que embora tenha indeferido pedido de tutela de urgência pleiteado pela ora Agravada, porém, deferiu a inversão do ônus da prova.

Alega que o caso não versa sobre relação de consumo, não sendo aplicável as regras do CDC
, e que a inversão do ônus da prova está exigindo que a demandada e a interessada façam prova

negativa, de que não haveria vício de fabricação na peça
sub judice
.

Assevera que a própria Agravada confessa que o caminhão em questão foi adquirido para servir como meio de incrementação das suas atividades profissionais, de forma que não figura como destinatária final do bem
.

Assinala que a Agravada não é hipossuficiente, sob qualquer aspecto, acrescentando que a hipossuficiência, para a inversão do ônus probatório, é relativa à dificuldade de produzir determinada prova, o que não é o caso destes autos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada argumenta que o agravo não merece acolhimento, sendo aplicável as regras do CDC para dirimir a questão em vista da situação de vulnerabilidade da Agravada frente a parte Agravante.

Assevera que ademais, a peça fora adquirida para o caminhão de propriedade de Sr. Gilberto dos Santos, conforme Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo e Reboque, portanto o caminhão não é de propriedade da Agravada
.

Sustenta que a peça (caixa de câmbio) adquirida que apresentou defeito após curto período de uso contudo, a Agravante se recusou a cumprir a garantia sob a alegação de contaminação do óleo com água, sem, no entanto, fornecer qualquer laudo técnico que comprove tal fato não persistindo as razões da peça recursal, havendo necessidade de ser mantida a decisão que reconheceu a aplicação do CDC ao caso. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente registro que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme ressai dos Autos, a Agravante se insurge com relação a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem na ação ajuizada pela Agravada, argumentando, em síntese que não se trata de relação de consumo.

Pelo que se verifica a Agravada ingressou com a ação sustentando ter adquirido uma peça concernente a caixa de câmbio por intermédio da
Ingá Veículos Ltda para instalar em seu caminhão Mercedes-Benz Axor 2831 6X4, fabricação/modelo 2011/2012, placa NUC4J21,
cuja peça sustenta ter apresentado vício oculto e que Agravante negou-se à atender a solicitação de garantia da referida peça
ao argumento de que foi constatada a presença de água no óleo do câmbio, visto que a peça estava oxidada na parte interna embora tenha referida peça foi utilizada de forma correta.

Com efeito, pelo que ressai dos Autos a questão em debate não se refere a aquisição do caminhão propriamente dito, mas sim de uma peça que teria sido instalada no mesmo (caixas de câmbio),
em que
a Autora alega que estava com vício oculto enquando e a parte demandada assevera que na realidade foi identificado água no óleo do câmbio, negando-se a prestar a garantia referente a mencionada peça.

A Agravante argumenta não se aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor conforme determinado pelo Juízo de origem, não podendo ocorrer a inversão do ônus da prova e, que além disso, está sendo importo à mesma a produção de prova negativa, ou seja, demonstrar que a referida peça não possui vício oculto.

Diante do quadro apresentado nos Autos, constata-se que a questão, portanto, refere-se a adquisição de uma peça

que foi instalada no caminhão de
Gilberto dos Santos, sócio proprietário da Compacta Comercial Ltda
ora Agravada.

Sabe-se que para fins de incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor é necessário que a relação analisada apresente natureza consumerista, que exige a presença de fornecedor e consumidor.

Dessa forma, cabe verificar quanto a existência de relação de consumo diante dos argumentos elencados pela Agravante
.

Sabe-se que acerca da questão há correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca de qual seja a melhor interpretação a ser conferida à expressão destinatário final que consta no art. 2º do CDC,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Segundo a Teoria Finalista, não é consumidor a pessoa física ou jurídica que utiliza um produto ou serviço na sua atividade profissional, ou seja, aquele que adquire um bem ou serviço com o intuito de utilizar como fonte de renda.

Por outro lado a Teoria Maximalista, reconhece que
a expressão “destinatário final” de ser mais ampla, reconhecendo como destinatário final como sendo toda pessoa que “consome”, ou seja, transforma o produto ou serviço adquirido, mesmo que tal ocorra com o objetivo de sua recolocação no mercado.

Sobre referido tema a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 541.867, de relatoria do Ministro Barros Monteiro, optou pela concepção finalista, conceituando o consumidor aquele que usufrui do bem ou o serviço sem destiná-lo à revenda ou a insumo de atividade econômica.

De outra parte, a jurisprudência daquela Corte Superior evoluiu sobre a questão, com tendências à aplicação da teoria maximalista, incluindo uma abrangência mais ampla ao conceito de consumidor ao reconhecer não ser determinante para a configuração de relação de consumo ou do conceito de consumidor o critério do destinatário final econômico.

Nesse sentido, é o voto proferido no REsp 476.428/SC, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
in verbis
:

Direito do Consumidor Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto.

- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor,de outro.

- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo.

- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.

- [...]. Recurso especial não conhecido.

No mesmo sentido, o voto proferido no REsp n. 716.877, de relatoria do Ministro Ari Pargendler,
in verbis
:

“[...] A noção de destinatário final não é unívoca. Pode ser entendida como o uso que se dê ao produto. Sob esse viés, seria consumidora a pessoa jurídica que utilizasse o produto para fins não econômicos. Isso poderia reduzir a proteção legal do consumidor a pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa.

A doutrina e a jurisprudência, por isso, vêm ampliando a compreensão da expressão 'destinatário final” para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade (...).”

Como se verifica há certo abrandamento com relação a interpretação finalista, na medida em que admite, excepcionalmente, e quando demonstrada a vulnerabilidade da parte, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível a inversão do ônus da prova.

Acerca da questão o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONOMICA DO COMPRADOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a mitigação dos “rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 07/06/2016). 2. “Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1095795/MG, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018). 3. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/2/2019).(N.U 0017172-39.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

Portanto, no caso
, pelo menos tenho que é admissível a aplicabilidade do CDC, porquanto,
caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente da peça para o caminhão, ainda que este seja utilizado em suas atividades, posto que
evidente que na relação entre as partes sendo a demanda uma grande empresa multinacional e a Agravada uma empresa de menor porte e local decorre inegável vulnerabilidade, diante da desigualdade entre as partes
aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor na busca do equilíbrio entre estas.

Diante desse quadro, pelo menos nesta análise

na via estreita do Agravo de Instrumento
não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela ora Agravante,

ademais, não verifico por outro lado situação de urgência, tampouco,

a possibilidade da dano à parte ou ao resultado útil do processo ensejar o acolhimento da tese recursal.

Portanto, diante da
ausência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízos à parte
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024